Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-51.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-51.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: JOEL DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. TAXISTA. PODER DE POLÍCIA. AGERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação n.º 8000064-51.2025.8.05.0269.

2.

Sentença que anulou o auto de infração lavrado pela AGERBA em desfavor do Autor, que é taxista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a AGERBA atuou nos limites do seu poder de polícia ao autuar o taxista; e (ii) estabelecer se a aplicação das penalidades previstas no artigo 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009 é cabível ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

5.

A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme art. 22, XI da CF/88.

6.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração, de modo que se reputam nulos Autos de Infração lavrados em face de taxista com fundamento no art. 40 da Lei Estadual n.º 11.378/2009, uma vez que a ele não se aplica o referido regramento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros pela AGERBA deve observar as disposições legais quanto à forma, ao fim que se destina, aos motivos ou objeto, e até mesmo em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da medida.

2.

O regramento da Lei Estadual n.º 11.378/2009 não se aplica a taxistas, uma vez que não se trata de concessionários ou permissionários
de transporte coletivo intermunicipal.

3.

A correta tipificação da conduta infracional é requisito formal para a validade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; Lei Estadual n.º 11.378/2009, art. 40; Código de Trânsito Brasileiro, art. 231, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA - Apelação Cível
80003677020228050269
, Rel. Desa. Maria De Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, public. 04/03/2024; TJBA - Apelação Cível
80009002920228050269
, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, public. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000064-51.2025.8.05.0269
, tendo como Apelante

a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e Apelado
JOEL DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator